Tribunal: TJBA
Processo: 8032150-40.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032150-40.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

Advogado(s)
:
DANIEL GERBER, PAULO EDUARDO PRADO, CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI, RODRIGO MARCOS BEDRAN

APELADO: MARIA JOSE EVANGELISTA SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, BIANCA ANDRADE DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS (AMBEC). ALEGAÇÃO DE FALTA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO VÁLIDA PELA FORNECEDORA. INAPLICABILIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS. DESCABIMENTO DE SUSPENSÃO DO FEITO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO MANTIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), CONDIZENTE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A ausência de comprovação inequívoca da manifestação de vontade do consumidor em aderir a serviços associativos, especialmente quando os descontos são realizados diretamente em benefício previdenciário, torna a cobrança indevida e a relação jurídica inexistente.

2. O ônus da prova da regularidade da contratação recai sobre a associação fornecedora, nos termos da legislação consumerista.

3. Não se configura litisconsórcio passivo necessário com o INSS em ação movida contra associação por descontos indevidos em benefício previdenciário, nem se justifica a suspensão do processo com base em acordos administrativos em outras esferas, que não afastam o direito à tutela jurisdicional individual.

4. Os descontos indevidos em verba alimentar de pessoa idosa configuram dano moral
in re ipsa
, cuja reparação deve ser justa e suficiente para compensar o abalo sofrido e inibir condutas semelhantes.

5. Manutenção da restituição simples do indébito e do
quantum
indenizatório por danos morais fixados na sentença.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8032150-40.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante
ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
e como apelada
MARIA JOSE EVANGELISTA SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25